Tribunal: TJES
Processo: 5011180-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011180-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: NIVALDO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011180-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN
)

RECORRIDO:
NIVALDO DOS SANTOS SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

por
NIVALDO DOS SANTOS SILVA
em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que em 01 de maio de 2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido, com justificativa de que seria realizada uma manutenção no dia 02 de maio 2023. Sustenta que, o abastecimento de água retornou apenas no dia 05 de maio de 2023, ou seja, ficou 5 (cinco) dias sem água em sua residência, passando por grande transtorno. Por essa razão, requer, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 8790935), a requerida sustenta que a distribuição de água foi afetada no dia 01/05/2023, sob o argumento de ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, que sobrecarrega o sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina. Assim, a distribuição de água tratada e potável foi afetada por necessidade emergente de lavagem de filtro e baixa produção, o que impede a continuidade do serviço à contento. Diante disso, alega que não houve falha na prestação do serviço e requer a improcedência do pedido autoral.

A sentença (ID 8790943) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado (ID 8790945), sustentando, em suas razões, que não houve não houve falha na prestação do serviço e que a interrupção do fornecimento de água decorreu de paralisação emergencial, devido a ocorrência de turbidez elevada na água do Rio Santa Maria - o que não se caracteriza como descontinuidade do serviço. Ainda, sustenta que não restou configurado dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O Requerente apresentou suas contrarrazões, ao ID 8790950. Em sede de preliminar, postula pela assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a manutenção da sentença em seus próprios fundamentos.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID`s 8790946 e 8790947.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da continuidade dos serviços públicos prevê que estes não podem sofrer
interrupções
, ou seja, devem ser prestados em caráter de continuidade, salvo algumas exceções em casos excepcionais. O caso em apreço torna-se ainda mais grave quando tratamos de serviços essenciais à população, como no caso do fornecimento de água, essencial à vida humana.

Feita essa observação e voltando ao exame dos autos, coaduno com a sentença de primeira instância, por entender configurada a falha da prestação do serviço público.

Em que pesem as teses defensivas trazidas nos autos, vejo que não houve juntada de um documento sequer para comprovação do alegado.

Primeiro, verifico que não restou comprovado que o autor/consumidor foi devidamente cientificado da situação emergencial de turbidez da água, a justificar a interrupção do serviço por prolongado período.

Segundo, constato que não foi juntado nenhum relatório que informe a
turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, no período em questão, tampouco comprovada a sobrecarga do sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina.

Terceiro, vejo que
sequer foi comprovado que a requerida tentou amenizar a suspensão dos serviços de outra forma - a exemplo do fornecimento de carro pipa (ID 8790935, pág. 03), conforme mencionado em contestação - trazendo mera alegação nesse sentido.

Nessa perspectiva, entendo que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório a ela imposto pelo art. 373, II, do CPC.

De outro lado, observo que o Autor colacionou várias reportagens (no bojo da exordial) que comprovam a situação vivenciada pela população do Município de Serra, com a interrupção do fornecimento de água por 5 dias, fato que, inegavelmente, gera transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor.

Trata-se, aqui, de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada.

Ainda sob essa perspectiva, não se pode olvidar que o acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade.

Assim, tenho por configurado o dano moral.

No que pertine ao valor dos danos morais, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que Recorrido faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)